Tribunal: TJSP
Processo: 0008326-81.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Agravo em execução: Progressão ao regime aberto. Benefício indeferido por falta do requisito subjetivo. Sentenciado que cumpre pena pela prática de delito grave e foi recentemente promovido ao regime semiaberto, o que indica a necessidade de cumprimento de tempo razoável da pena no regime intermediário para que se propicie uma melhor observação de seu comportamento, antes da progressão ao aberto.

Ementa:
Agravo em execução: Progressão ao regime aberto. Benefício indeferido por falta do requisito subjetivo. Sentenciado que cumpre pena pela prática de delito grave e foi recentemente promovido ao regime semiaberto, o que indica a necessidade de cumprimento de tempo razoável da pena no regime intermediário para que se propicie uma melhor observação de seu comportamento, antes da progressão ao aberto. Circunstâncias que, em princípio, evidenciam que o agravante não faz jus ao regime mais benéfico, em que praticamente não há vigilância, com risco de fuga e retorno à delinquência. Recurso não provido.